Tribunal: STF
Processo: HC 74780
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ATENTANDO VIOLENTO AO PUDOR.
VIOLÊNCIA PRESUMIDA: VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. ACRÉSCIMO DE METADE DA
PENA (ART. 9º DA LEI Nº8.072/90). INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Paciente condenado à pena mínima de 7 anos e 6 meses de
reclusão por atentado violento ao pudor (CP, art. 214) praticado
contra menor com nove anos de idade (CP, art. 224, I: violência
presumida) e sob o seu pátrio poder (CP, art. 226, II). Pena
acrescida de metade, com base no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos
(Lei nº 8.072/90): "As penas fixadas no art. 6º para os crimes
capitulados nos arts. 213 e ... 214 e sua combinação com o art. 223,
caput e parágrafo único ... do Código Penal, são acrescidos de
metade ... estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no
art. 224 também do Código Penal."
2. A particular situação da vítima, de não ser maior de 14
anos, é utilizada tanto para presumir a violência como para aumentar
a pena de metade: no primeiro caso é circunstância elementar do tipo
penal codificado (art. 214) e no segundo é causa de aumento da pena
prevista na lei extravagante (art. 9º da LCH).
3. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor
independem da idade da vítima, que pode ser menor ou maior de 14
anos, sendo que os tipos penais exigem que tenha ocorrido violência
presumida ou real, ao passo que o agravamento previsto no art. 9º da
Lei dos Crimes Hediondos aplica-se ao caso, entre outros, em que a
vítima é menor de 14 anos. Não ocorrência de bis in idem.
Precedentes.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.